Tribunal: TJBA
Processo: 8020788-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020788-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO LUIZ ARAUJO CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO A J RENNER SA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. ENUNCIADO SUMULAR N.º 385DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE SOBRE O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
APELO

CONHECIDO EM PARTE
E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8020788-75.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
TIAGO LUIZ ARAUJO CRUZ

e Apelado
BANCO A J RENNER SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE
E
, NA PARTE CONHECIDA,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.